Tribunal: TJDFT
Processo: 0729152-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Violência doméstica. Violação de domicílio qualificada. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Prorrogação. Ciência inequívoca. Pena-base. Circunstância agravante. Fração.
1 – Impõe-se a absolvição quanto ao delito do art. 24-A da L. 11.340/06 quando não provada a ciência inequívoca do réu da vigência das medidas protetivas de urgência que, prorrogadas em razão de novo descumprimento, ele não foi intimado da decisão.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, se reduz a pena-base.
3 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base.
4 – Apelação provida em parte.